Tribunal: STF
Processo: RE 1429741
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 49):



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI 4.967/2010 DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ. TRANSPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE QUANTO AOS EMPREGADOS PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE PERMANECERAM NO MESMO CARGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em 21/1/2021 pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face dos artigos 1º; 325; e 330 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré, que trata do regime jurídico estatutário para os servidores públicos, com a migração daqueles admitidos anteriormente no regime celetista, por ofensa aos artigos 1º; 18; 29; e 31 da Constituição Federal, e aos artigos 111; 115; II; 124; 127; e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.



    2. O Recurso Extraordinário foi interposto em face de acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da transposição dos empregados públicos celetistas do Município de Sumaré para o regime estatutário, apenas em relação àqueles servidores não aprovados previamente em concurso público no cargo celetista de origem.



    3. A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que é constitucional a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico.



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou ser admissível a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público.



    5. Segundo Agravo Interno a que se nega provimento”



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 56), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento do Plenário do STF firmado na Súmula Vinculante 43 (É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido), no julgamento da ADI 3554, Rel. Min. MARCOS AURÉLIO, e ADI 1476, Rel. Min. CELSO DE MELLO.



    Aponta divergência, também, em relação aos seguintes julgados da Segunda Turma ARE 1.049.842-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN; e RE 1.364.929-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Cita diversos precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e afirma que “na Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, persiste irretocável o entendimento acerca da inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário” (fl. 16, Doc. 56).



    Argumenta que “não se pode desprezar, que também uma expressiva quantidade de julgados deste E. Tribunal abordou a temática da transposição, valendo-se do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, assim calcados no enunciado n. 43 da Súmula de Jurisprudência Vinculante deste Tribunal, a bem de rechaçar a hipótese de transposição dos regimes jurídicos, ainda que para cargos efetivos com mesmas atribuições, sem qualquer exceção que viesse a flexibilizar tal raciocínio” (fls. 21-22, Doc. 56).



    Requer o provimento dos Embargos “a fim de declarar inconstitucional a norma municipal de transposição do regime aos servidores celetistas, se o caso suspendendo o julgamento a tomar-se as providências de praxe no sentido da manutenção ou cancelamento do Enunciado n. 43 da Súmula Vinculante deste Sodalício” (fl. 23, Doc. 56).



    É o relatório. Decido.



    Os precedentes indicados como paradigmas versam sobre a inadmissibilidade de provimento derivado de cargo público, sem a prévia aprovação em concurso público. 



    No entanto, a hipótese destes autos trata da transposição do regime jurídico da CLT para o Regime Jurídico Único, especificamente em relação a empregados públicos aprovados em concurso para ingresso no cargo correspondente e que, após a transposição, permaneceram no mesmo cargo.



    É evidente a ausência de similitude entre os casos confrontados, o que torna incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente